Tribunal: TJMT
Processo: 1027753-37.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027753-37.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (APELANTE), SERGIO ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 347.465.198-62 (ADVOGADO), FABIO INTASQUI - CPF: 368.763.498-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO REGRESSIVA

AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –
SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA –
LAUDO
TÉCNICO UNILATERAL –
IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE –
DEMANDANTE
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA –

RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA
–
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO POR EQUIDADE –
VALOR EXCESSIVO –
MINORAÇÃO –

SENTENÇA

PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

É possível
a alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios, caso se mostrem irrisórios ou exorbitantes, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
226854289
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

9
ª
Vara
Cível de Cuiabá

- MT
, que nos autos d
e
Ação Regressiva De Ressarcimento
de
Danos

ajuizada
em face da
apelada

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
fora
julg
ada
imp
rocedente os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
Trata-se de AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO ajuizada por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, devidamente qualificados nos autos, alegando em síntese que mantém um contrato de seguro que garante cobertura para danos decorrentes de alterações de tensão elétrica, queda de energia e falta de fornecimento por períodos prolongados e sem prévio aviso

(...)

Contudo, convém registrar que nos laudos não há qualificação profissional dos técnicos a amparar sua capacidade para tanto, não servindo para o fim que se destinam. Não há no laudo a indicação da formação profissional do técnico, ou mesmo qualquer indicação de que o responsável teria capacidade para realizar tal laudo.

Não produzida qualquer prova capaz de imputar à ré a responsabilidade, não pode a
mesma

ser
condenada ao ressarcimento dos prejuízos que não foram causadas pela própria. E, sem prova do dano e do nexo de causalidade não há base para a cogitação de responsabilidade de quem quer que seja.

(...)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

(...
)
”

(grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito Recursal

Da conduta ilícita praticada pela concessionária de serviços energéticos. Do nexo de causalidade.

D
os laudos acostado aos autos.

Da aplicação do CDC.

Da redução da verba honorária sucumbencial.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
227239189
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

(ID.
226854307
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

APELADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Da preliminar arguida pela parte recorrida
ENERGISA S.A
:

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória, nos termos do art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Das razões recursais invocadas pela parte recorrente
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A
:

Da aplicação do CDC no presente caso.

Rememorando os auto
s
, extrai-se dos autos, que a Seguradora
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
,
ajuizou Ação Regressiva em face da concessionária de serviços energéticos ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, afirmando,
em síntese, que firmou contrato de seguro com os sub-rogados
, e d
e acordo com a apólice dos segurados
,
estaria obrigada a ressarcir o contratante caso algum dos riscos do seguro
ocorresse nos endereços constantes nos respectivos contratos, durante o período de vigência destes.

Assevera ainda, que os
consumidores noticiaram dano elétrico, tendo sido instaurados os respectivos processos de sinistro, nos quais

passou a proceder as regulações e verificações necessárias à constatação do evento e, tendo identificado o nexo de causalidade entre os eventos e os danos.

Alega ainda
,
que tais danos foram decorrentes de oscilações de tensão na rede de energia elétrica e, em razão do ressarcimento aos segurados do valor total de
R$
5.154,10
(
cinco mil cento e cinquenta e quatro reais e dez centavos
)
, e pretende se sub-rogar nos direitos e ações que competiam aos
contratantes do seguro, visando cobrar o ressarcimento, por meio desta ação regressiva.

Lado outro,
a apelada
concessionária de energia
elétrica
, assevera que não restou demonstrado qualquer
conduta/
ato comissivo ou omissivo
e seu nexo de causalidade entre o dano relatado
, bem como, restou incomprovado os
supostos danos
suportados.

Pois bem.

É
correto afirmar que o
Código de Defesa do Consumidor
(Lei nº
8.078
/90) se aplica a
o consumidor que seja pessoa jurídica. Isto está expresso no art. 2º, caput, do estatuto consumerista, que tem a seguinte redação:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Contudo, para que haja o correto enquadramento de uma pessoa jurídica como apta a receber a proteção do
CDC
, o aplicador do direito deve ana
l
isar eventual hipossuficiência econ
ô
mica ou técnica da pessoa jurídica, ou
seja, eventual
situação que determina a falta de suficiência
técnica ou econ
ô
mica
para realizar ou praticar algum ato
, demon
s
trando
situação de inferioridade
frente a parte adversa.

A meu ver,
n
ã
o
é o caso dos autos, razão pela qual, rejeito tal pedido da recorrente.

Da conduta ilícita praticada pela concessionária de serviços energéticos. Do nexo de causalidade.

Ademais, é
cediço que a responsabilidade por falha na prestação
dos
serviços de fornecimento de energia elétrica
,
é objetiva, isentando
a concessionária de energia,
somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não restou verificados no presente caso
, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Compulsando aos autos, percebo que sem razão à seguradora recorrente, ante a
falta de
comprovação de nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Percebe-se pela
s leitura s do s l audo s
,
por meio do qual se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso
, que fora
elaborado de forma superficial e não traz a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos
(
ID nº

2
26853815
;
2
268538
21
;
2
268538
23;
2
268538
24
)

A seguradora não trouxe aos autos qualquer registro fotográfico dos equipamentos que apresentaram defeitos, o que inviabiliza a “impugnação técnica”
, o que,

a meu ver, era de sua
incumbência
.

Portanto, não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que
neste caso, seja
de natureza objetiva.

Nesse sentido é a
jurisprudência hodierna
:

“APELAÇÃO– AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE
AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS
– EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda
. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão
dos
ônus de sucumbência.”

(TJ-MT 10228185620198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito
Privado ,
Data de Publicação: 12/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
– RESSARCIMENTO DE VALORES – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE DA RÉ NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE –
AUTORA QUE NÃO
SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE
CIVIL NÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4ª Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, § 6º), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 4. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.”
(TJ-MT 10149684820198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRAFILHO, Data de Julgamento: 15/06/2021, Primeira Câmara de Direito
Privado ,
Data de Publicação: 21/06/2021).

Assim, a
seguradora
autora

não
demonstrou
prova
s de
fato
s constitutivos de seu direito,
ônus que lhe cabia,
enquanto
a concessionária
ré/apelada
, demonstrou a existência de fatos
extintivo
s
, modificativo
s
ou impeditivo
s
do direito da autora
, nos termos do artigo
373
e incisos
do CPC, sendo
, a meu ver,
indevido o ressarcimento postulado.

Senão v
ejamos:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse

sentido
trago
precedente
deste
Egrégio Tribunal de Justiça/MT
:

“
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO
– AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM
–
RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro. Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.
”

(TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 09/03/2023)

2.2. Da redução dos honorários sucumbenciais.

Por fim, no que se refere aos honorários sucumbenciais
fixados pelo juízo
sentenciante
,
entendo que
a decisão fora acertada
ao f
ixar por equidade o valor da verba honorária,
pois,
o valor da causa
é
baixo,

razão pela qual, os
honorários
, se fossem aplicados, sobre o valor da causa,
seriam irrisórios.

Contudo,
é sabi
do que
p
ara o arbitramento dos honorários sucumbenciais, deve-se ter em mente que
devem ser
fixados
observando-se o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e tempo despendido nas suas atribuições.

Desta forma,

compulsando os autos,
entendo que o pleito merece parcial acolhimento, no sentido de reduzir a verba honorária sucumbencial para o importe de R$
2.000,00 (dois mil reais)
,
de acordo com
os critérios contidos no artigo 85 do CPC.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,

apenas para o fim de reduzir a verba honorária sucumbencial para o impo
r
te de
R
$ 2.000,00 (dois mil reai
s)

man
tendo-se,
quanto ao mais,
na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, m
antenho
os honorários de sucumbência fixados
, nos termos acima alinhavados.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024